Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004796-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (EMBARGANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu mandado de segurança, no qual se postulava anulação da exclusão de candidato de procedimento de heteroidentificação, sob alegação de falha técnica da banca organizadora.

O embargante alega contradição por ausência de reconhecimento da falha apontada em comunicado oficial da FGV e omissão quanto ao tratamento desigual em relação a casos semelhantes nos quais houve concessão de liminares.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer a falha técnica alegada pelo embargante e (ii) se houve omissão quanto ao alegado tratamento desigual em relação a outras decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, bem como para fins de prequestionamento, quando presentes tais vícios (CPC, art. 1.022).

Não há contradição no acórdão, uma vez que expressamente reconheceu a existência de falhas técnicas relatadas pela banca, mas atribuiu a responsabilidade pelo não envio da documentação ao próprio candidato, com base em laudo técnico da operadora de internet, que indicou instabilidade no dispositivo do embargante.

Não há omissão, pois o acórdão fundamentadamente analisou os fatos e aplicou os princípios da razoabilidade e da legalidade, considerando que a comprovação da falha da banca organizadora não foi inequívoca nos autos.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o debate sobre os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste vício de contradição ou omissão quando o acórdão examina os fatos relevantes e fundamenta a conclusão adotada. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Welton Lima dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no mandado de segurança de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o
Embargante aponta a existência de contradição no julgado embargado, haja vista que, mesmo diante de comunicado oficial da FGV atestando falha técnica no sistema, o acórdão deixou de reconhecer tal fato e suas repercussões, mencionando a existência de omissão quanto ao tratamento desigual conferido ao seu caso, em confronto com decisões liminares concedidas em demandas idênticas (exs: processos no 1004874-57.2025.8.11.0000, 1005044-29.2025.8.11.0000 e 1008833-36.2025.8.11.0000).

Destaca que se trata de situação excepcional que autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, por implicar revisão do julgado em decorrência de falha reconhecida pela própria banca examinadora. Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Márcia Regina Santana Duarte, manifestou pela rejeição do recurso (id. 290884363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às contradições na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acórdão combatido restou devidamente esclarecido que a despeito do reconhecimento da ocorrência de falhas técnicas durante o upload da documentação pela banca organizadora, o próprio embargante apresentou laudo técnico de sua operadora que relata que o acesso à internet foi prejudicado
por instabilidade no seu dispositivo móvel
, vejamos:

“
A rigor, o ato questionado consiste na ausência de convocação do impetrante para o procedimento de heteroidentificação, previsto para o dia 23 de fevereiro de 2025.

Conforme restou delineado nos autos, o impetrante não logrou realizar o
upload
dos documentos exigidos para fins de confirmação da autodeclaração racial em razão de falhas no sistema da banca, agravados por dificuldades técnicas no acesso à internet durante operação policial em local afastado.

O princípio da razoabilidade impõe que problemas técnicos na transmissão de documentos eletrônicos, quando não imputáveis ao candidato, não sejam utilizados como fundamento para indeferimento de inscrição em certames públicos.

E, analisando o caso dos autos, a despeito da própria banca esclarecer quanto a ocorrência de falhas técnicas durante o upload da documentação, o próprio impetrante justifica o insucesso no envio dos documentos, apresentando laudo técnico de sua operadora de celular que relata que o acesso à internet foi prejudicado
por instabilidade no seu dispositivo móvel
.

A eventual dificuldade de acesso à rede digital, ainda que eventualmente compreensível diante da realidade geográfica do Estado de Mato Grosso,
não afasta a responsabilidade do candidato em cumprir os comandos editalícios
, tampouco pode ensejar presunção de culpa da Administração quando ausente comprovação inequívoca de falha administrativa.

Ou seja, padecem de elementos que demonstrem cabalmente falha atribuível à banca organizadora do certame
”. (id. 287404862)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, ao passo que devidamente analisada a alegação do impetrante, ora embargante, restando devidamente esclarecido que não restou demonstrado em seu caso, que o upload dos documentos se deu pela falha técnica da banca, sendo a situação agravada pela própria maneira que elegeu para enviar a referida documentação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025